Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702976-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS DESPACHO Intime-se a embargante para, no prazo de cinco dias, esclarecer o interesse no julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos, tendo em vista que os autos de origem já foram sentenciados. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator